Tribunal: TJSP
Processo: 0002560-81.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002560-81.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WESLEY NEVES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para CASSAR a decisão guerreada,
determinando o retorno do agravado para o regime fechado e a realização do exame
criminológico. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002560-81.2020.8.26.0496 -Voto no 51.492
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002560-81.2020.8.26.0496
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO - DEECRIM UR6
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: WESLEY NEVES DA SILVA
VOTO No 51.492

Trata-se de Agravo contra o decisum copiado a fls. 83/84
(mantido à fl. 97), que deferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto,
formulado por WESLEY NEVES DA SILVA.
Alega o Parquet, em resumo, que SILVA não preenche as
exigências necessárias para a obtenção do benefício. Diante disto, postula a reforma
da decisão, com o retorno do agravado ao regime fechado, e a realização de exame
criminológico, para avaliar se SILVA preenche mesmo os requisitos subjetivos para
obter a progressão de regime prisional (fls. 1/23).

O recurso foi respondido (fls. 89/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002560-81.2020.8.26.0496 -Voto no 51.492
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça encontra-se
a fls. 105/109.
É o relatório.
Tem razão o Promotor de Justiça recorrente.
Com efeito, a grande dificuldade de se ressocializar o
delinquente é de ordem prática, pois “ingressando
no meio carcerário o sentenciado se
adapta, paulatinamente,
aos padrões da prisão. Se aprendizado nesse mundo novo e peculiar
é estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possível, ser aceito no novo grupo.
Portanto, longe de estar sendo ressocializado
para a vida livre, está, na verdade, sendo
socializado para viver na prisão. É claro que o preso aprende rapidamente
as regras
disciplinares na prisão, pois está interessado em não sofrer punições. Assim, um observador
desprevenido
pode supor que um preso de bom comportamento
é um homem regenerado,
quando o que se dá é algo inteiramente
diverso: trata-se apenas de um homem prisonizado” ,
conforme a lição de MANOEL PEDRO PIMENTEL, citado por RENATO MARCÃO
(in “Curso de Execução Penal”, Saraiva, 2007, página 120).
Por isso mesmo é impossível conceber que um simples
atestado do diretor do presídio seja apto para substituir a Comissão Técnica de
Classificação criada pelo artigo 7o da Lei de Execução Penal, que é o grupo
multidisciplinar encarregado da feitura do exame criminológico - presidido pelo
diretor da cadeia, e integrado por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um
psicólogo e um assistente social -, única forma segura de se apreciar se o
sentenciado reúne, ou não, mérito para conseguir a progressão de regime de
cumprimento de pena, até porque “os conceitos de mérito e demérito são fluidos e
profundamente
impregnados
de subjetivismo” , no dizer de PAULO JOSÉ DA COSTA
JR. (in “Comentários ao Código Penal”, Saraiva, 2002, página 147).
Assim, ao meu ver, continua sendo necessária a realização
do exame criminológico, mesmo após o advento da Lei no 10.792/03, para que se
possa apreciar se o sentenciado reúne, ou não, condições pessoais para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002560-81.2020.8.26.0496 -Voto no 51.492
4
conseguir progressão de regime de cumprimento de pena, mormente quando se
está diante de indivíduo condenado a mais de 13 anos de reclusão, pela prática
de vários crimes contra o patrimônio.
Realmente, tenho que a mudança do artigo 6o da Lei de
Execução Penal, efetivada pela Lei no 10.792/03, limitou-se à redação do
dispositivo. Em suma, trata-se de um problema de forma, não de fundo, ou seja,
mudou a letra da Lei, não o seu espírito.
E, ademais, se à Comissão Técnica de Classificação incumbe
elaborar “o programa individualizador da pena privativa de liberdade”, como reza o
novo diploma legal, é óbvio que àquele órgão cabe, necessariamente, fazer o
acompanhamento da execução das penas, de que falava o antigo artigo 6o da Lei
no 7.210/84.
Aliás, seria pouco útil que a legislação atribuísse à
Comissão Técnica de Classificação a possibilidade de intervir apenas uma vez,
no início da execução da pena, dada a própria natureza dinâmica do processo de
ressocialização dos condenados, derivada da existência de três regimes
sucessivos de cumprimento da pena.
Note-se que continua em vigor o artigo 8o da Lei no
7.210/84, que determina a realização de “exame criminológico para a obtenção
dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à
individualização da execução”, tanto para o condenado ao cumprimento de pena
no regime fechado, quanto no semiaberto.
Também não seria admissível que os sentenciados
pudessem obter progressão de regime obedecendo, tão-só, requisitos de ordem
objetiva, como o cumprimento de um sexto da pena corporal aplicada, porque a
aferição do mérito do condenado, de que fala o artigo 33, parágrafo 2o, do
Código Penal - mandamento que ninguém duvida que continue em plena vigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002560-81.2020.8.26.0496 -Voto no 51.492
5
- é conditio sine qua non para que a eles se conceda a progressão de regime.
Em outras palavras, continua sendo obrigatório, sim, que o
sentenciado preencha também requisitos de ordem subjetiva para obter a
progressão de regime, mas a constatação disto implica a aferição das mudanças
psicológicas que o efetivo cumprimento da pena privativa de liberdade vai
propiciando ao condenado, paulatinamente.
Tanto é assim que continua sendo compulsório, para a
obtenção da benesse o bom comportamento carcerário, circunstância que reflete
apenas parte desse mérito, parte da esperada capacidade de recuperação que o
sentenciado tem que demonstrar para fazer jus à progressão de regime. A outra
parte desse mérito precisa ser aferida pelo exame criminológico.
Então, soa como rematado absurdo dizer-se que a nova Lei
aboliu o exame criminológico, posto que só com a realização desta prova é que
se poderá apreciar se o sentenciado reúne, ou não, mérito para conseguir
progressão de regime de cumprimento de pena.
Em suma, se fosse intenção do legislador abolir o exame
criminológico, seria preciso modificar a redação não só dos artigos 6o e 112 da
Lei de Execução Penal, mas também - e principalmente - dos artigos 8o e 9o
daquele mesmo diploma e do artigo 33, parágrafo 2o, do Estatuto Repressivo.
E, como isto não foi feito, conclui-se que continua sendo de
bom alvitre a feitura do exame criminológico, cujo resultado favorável ao
examinando é condição impostergável para que lhe seja concedida a progressão
de regime de cumprimento de pena.
Nesse passo, já se decidiu:
“A Lei 10.792/2003 (que deu nova redação ao art. 112 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002560-81.2020.8.26.0496 -Voto no 51.492
6
de Execução Penal) não revogou o Código Penal; destarte, nos
casos de pedido de benefício em que seja mister aferir mérito,
poderá o Juiz determinar a realização de exame criminológico
no sentenciado, se autor de crime doloso cometido mediante
violência
ou
grave
ameaça,
pela
presunção
de
periculosidade...” (RT 837/568).
Nestas
condições,
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso
ministerial, para CASSAR a decisão guerreada, determinando o retorno do
agravado para o regime fechado e a realização do exame criminológico.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator